Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO PRÉVIO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA/RESISTÊNCIA POR PARTE DO BANCO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é uma ação autônoma, com rito próprio e específico, cujos fundamentos são delineados pelo código processualista a fim de se obter determinado acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal, somente admissível em situações particulares.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça entende que, nas ações de produção antecipada de prova, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral. Precedentes.
3. No caso concreto, proposta a ação de produção antecipada de provas, a instituição financeira de fato procedeu à juntada dos documentos requeridos pelo autor, todavia, em momento anterior, quedara-se inerte diante da notificação extrajudicial endereçada pelo autor, solicitando a apresentação dos referidos documentos na seara administrativa, o que configura resistência injustificada por parte do banco.
3.1. Ante a resistência administrativa injustificada do banco, não restou alternativa ao autor senão recorrer ao Poder Judiciário para obter acesso à prova documental almejada, evidenciando-se a conclusão de que a instituição financeira ré deu causa à propositura da ação, atraindo para si a responsabilidade pelo ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios em favor do patrono do autor arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.